Tribunal: TJDFT
Processo: 0742046-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA. NATUREZA SALARIAL. AUXILIO TRANSPORTE E DÉCIMO TERCEIRO IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, CPC. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor.

2. O pagamento de prestações in natura pagas frequentemente pelo empregador em razão da relação trabalhista, possuem natureza salarial, incluído, dentre outros casos, o pagamento relacionado à alimentação e transporte do empregado, logo impenhoráveis. Precedentes.

3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.